Tribunal: TJDFT
Processo: 0013386-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSTRUTORA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se a alegação de omissão e contradição se todos os argumentos apresentados pelas partes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
3. Embargos de declaração rejeitados.